Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713091-94.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LUIZ JORGE SOBRINHO RECORRIDO: SANCHEZ E SANCHEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. OCORRÊNCIA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), observadas as ressalvas legais. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 3. Ao contrário do alegado pelo apelante, o acervo probatório indica o desvirtuamento da natureza da conta poupança para conta corrente. Os extratos bancários do período compreendido entre abril e novembro de 2023 informam diversos resgates automáticos, os quais evidenciam intensa movimentação financeira. 4. Nas hipóteses em que há constante movimentação financeira da conta de poupança, é possível afastar a impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do saldo inferior a quarenta salários-mínimos depositado em sua conta poupança. Salienta que a movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida no citado normativo. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005